Tribunal: CARF
Processo: 10410.720809/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720809/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
RICARDO PEREIRA MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM
UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete,
necessários ao exercício de sua atividade, somente não se incluem no conceito
de renda quando comprovadamente forem despendidos no exercício da
atividade legislativa, recompondo o patrimônio afetado. A maneira de atestar a
natureza indenizatória da verba é mediante procedimento de prestação de
contas em que seja confirmada sua destinação específica.
A ausência de prestação de contas e o pagamento excedente ao limite
autorizado pelas normas da Assembleia Legislativa evidenciam a
irregularidade no pagamento desta verba e constituem benefício exclusivo da
pessoa do parlamentar, revelando signo de acréscimo patrimonial e atraindo a
sua tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720809/2009-20
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 11-34.146, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE, às fls. 271/281:
Da Autuação
Em desfavor do contribuinte, acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração, de fl.
02 a 06, relativamente a período do ano-calendário de 2007, para exigência do Imposto
de Renda Pessoa Física no valor de R$ 97.625,87, juros de mora no valor de R$
16.069,21 e multa no valor de R$ 73.219,40, sendo o total do crédito tributário lançado
no valor de R$ 186.914,48, conforme se especificado à fl. 01.
Conforme informado pela fiscalização, na Descrição dos Fatos, à fl. 04/06, o Auto de
Infração foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 11 a 21), parte integrante do Auto de
Infração, a fiscalização teve origem na “Operação Taturana”, procedimento de
investigação de entrelaçamento financeiro e movimentações atípicas no âmbito do
Poder Legislativo do Estado de Alagoas, realizado em conjunto pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Departamento de Polícia Federal, Banco Central do Brasil,
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e Ministério Público Federal.
No curso do procedimento fiscal, foi apurado um tipo de infração (omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica), desdobrada em dois subtipos:
a) valores a título de verbas de gabinete sem a devida comprovação da espécie de gasto
efetuado;
b) valores acima do limite previsto para a verba de gabinete.
Relata a autoridade lançadora que o foco principal da fiscalização foram os valores
pagos pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas ao contribuinte, a título de
verbas de gabinete, no ano-calendário de 2007.
Refere-se ao Parecer PGFN n2 1.084, de 5 de junho de 2007 (fls. 146 a 164), emitido
em decorrência de expediente encaminhado pela Câmara dos Deputados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, tratando sobre a natureza da verba indenizatória do exercício
parlamentar em face das normas tributárias.
Embora o parecer tenha sido motivado por expediente da Câmara dos Deputados, as
normas tributárias, a doutrina e a jurisprudência utilizadas não fazem referência
exclusiva a um determinado órgão do Poder Legislativo. Portanto, as teses nele
construídas podem ser aplicadas comparativamente ao caso concreto examinado nesta
fiscalização.
De acordo com a fiscalização, o parecer dispõe dos requisitos necessários para a
caracterização da natureza indenizatória da verba de gabinete: existência de norma
prevendo o seu pagamento, previsão de destinação na norma que a instituir e prestação
de contas.
Nesse contexto, as normas disciplinadoras das verbas de gabinete estabelecem
utilização em determinadas destinações, prestação de contas e limite a ser indenizado.
Como se percebe, a falta de algum dos requisitos descaracteriza a ajuda de custo como
verba indenizatória.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

Ficou constatado o não cumprimento da obrigação de prestar contas estabelecida pela
Resolução da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas n2 392/95, por falta de
comprovação documental após intimações realizadas junto ao contribuinte e a
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, além de troca de informações com o
Departamento de Polícia Federal.
O limite para a verba de gabinete foi inicialmente estabelecido pelo art. 22 da Resolução
no 392/95 em R$ 10.000,00 mensais. Resoluções que se seguiram atribuíram
indexadores/multiplicadores ao valor de R$ 10.000,00:
Resolução no 428/02 atribui indexador de 52,20%;
Resolução no 462/06 atribui multiplicador de 2,0;
Resolução no 471/07 atribui multiplicador de 2,91;
Em conformidade com essas normas, os valores considerados como limite mensal para
o pagamento da verba de gabinete, sem prejuízo da necessidade de prestação de contas,
foram:

Para o período sob fiscalização, o contribuinte alega que o limite máximo seria R$
39.100,00.
Tal limite, segundo o Contribuinte, se baseia na Resolução no 482/08, que se propõe a
interpretar as Resoluções n° 392/95 e n° 471/07. Assim, os valores máximos a serem
ressarcidos aos parlamentares seriam aqueles resultantes da multiplicação de
determinado índice adicionado do valor inicial da própria verba, ou seja, o valor
corrigido seria incorporado ao valor inicial.
Sabe-se que normas interpretativas podem retroagir, observados alguns critérios, dentre
eles o de não introduzir inovação no ordenamento. Trata-se exatamente do caso da
Resolução no 482/08, que, apesar de se autodenominar interpretativa, traz em seu bojo
matéria inovadora para a ordem jurídica estadual alagoana, ao alterar o limite máximo
da verba de gabinete.
Conclui a autoridade lançadora por considerar:
1. tributáveis os valores recebidos dentro do limite para verba de gabinete, mas sem a
devida comprovação das destinações;
2. tributáveis os valores recebidos acima do limite para verba de gabinete, destacando
que, mesmo com a devida prestação de contas, haveria a tributação por ter sido
desrespeitado o limite mensal.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração, em 09/12/2009, fl. 232, o Contribuinte apresentou a
impugnação, de fl. 233/241, em 06/01/2010, com as seguintes argumentações, em
síntese:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

1. não incide Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre esta verba destinada ao
exercício da atividade parlamentar. A verba é recebida em decorrência de suas ações
parlamentares, efetuadas as despesas em plena obediência aos textos legais que regem a
questão na órbita do Parlamento Estadual. Não podem estes recebimentos ser
considerados como não declarados. Colaciona excertos da Jurisprudência
Administrativa sobre o tema, salientando o caráter indenizatório do rendimento
recebido, a título de verba de gabinete;
2. contesta a suposta omissão de rendimentos, em função de excesso do limite da verba
de gabinete. Transcreve trechos e apresenta seu entendimento acerca das normas
administrativas (Resolução 369/93, Resolução 392/95, Resolução 428/2002, Resolução
462/2006, Resolução 471/2007 e Resolução 482/2008). Para o período sob fiscalização,
o contribuinte alega que o limite máximo seria R$ 39.100,00. Tal limite, segundo o
Contribuinte, se baseia na Resolução no 482/08 que se propõe a interpretar a Resolução
no 392/95 e a Resolução 471/07;
3. contesta a suposta omissão de rendimentos, em função da falta de prestação de contas
da verba de gabinete. Aduz que houve a devida prestação de contas, mês a mês. Alega
ter prestado contas à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, salientando constar
certidão emitida pela Diretoria Financeira da ALE/AL, nesse sentido;
Por fim, vem requerer a declaração de nulidade ou insubsistência do presente AI.
É o relatório.
Com fulcro no art. 43 do Código Tributário Nacional e no Parecer PGFN no 1.084,
de 5/6/2007, que trata da não incidência do IRPF sobre a verba indenizatória do exercício
parlamentar, a turma julgadora entendeu que “para que seja conceituada como indenizatória,
determinada verba deve apenas recompor uma situação patrimonial, com o objetivo de impedir
perdas patrimoniais, ainda que seu recebimento seja antecipado”. Contudo, “caso venha a
ensejar novos ingressos no patrimônio, seu recebimento caracteriza acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sofre incidência do Imposto sobre a Renda”. Para caracterizar a
recomposição patrimonial, a verba deve estar vinculada a destinações específicas comprovadas
em procedimento de prestação de contas.
No teor dos autos, o contribuinte apenas comprovou a prestação de contas dos
meses de fevereiro, março e abril, cabendo o lançamento de ofício nos demais meses por estar
descaracterizada a natureza indenizatória da verba de gabinete auferida.
Invoca, depois, as Resoluções no 369/93 e 392/95 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas a fim de determinar o limite da verba de gabinete
vinculada à indenização com despesas do gabinete parlamentar.
Já a Resolução no 482/08, autodenominada interpretativa, regulamenta a forma de
cálculo do limite, mas não pode retroagir aos fatos geradores pois provoca inovações jurídicas e
assim não tem natureza exclusivamente interpretativa.
Adotou os mesmos valores calculados pelos Peritos do Departamento de Polícia
Federal, expressos em Laudo de Exame Contábil.
Ao fim, a turma julgadora julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário constituído pela autoridade lançadora.
Ciência postal em 4/7/2013, fls. 295.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

Recurso voluntário formalizado em 5/8/2013, fls. 297/309.
O recorrente defende a natureza indenizatória da verba de gabinete, com fulcro no
Parecer PGFN no 1.084, em decisões reiteradas do Conselho de Contribuintes e em decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AgRg no REsp 1.041.436/ES.
Trouxe, ainda, a Súmula CARF no 87, defendendo que a autoridade lançadora não
apurou a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
Afirma haver prestado contas e ter os ressarcimentos aprovados, em conformidade
com a certidão emitida pelo Diretor Financeiro da Assembleia Legislativa encartada nos autos e
reproduzida nas razões.
Entretanto, em razão de terem sido objeto de busca e apreensão pela Polícia
Federal, não pôde apresentar os documentos originais de suas prestações de contas.
Trata, finalmente, do limite de pagamento de verba de gabinete em R$ 39.100,00,
como definido na Resolução no 482/08.
Ao fim, requer a nulidade ou insubsistência do auto de infração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
A “Operação Taturana” iniciou-se após o Ofício n° 4400-COAF-MF ter noticiado,
ao Ministério Público Federal (MPF), o entrelaçamento financeiro e movimentações atípicas
envolvendo membros do Poder Legislativo do Estado de Alagoas, funcionários e terceiros sem
nenhuma vinculação com a Assembleia Legislativa.
Foi elaborado o Laudo de Exame Contábil no 356/2008, fls. 78/87, sendo que os
exames visaram a comprovação da regularidade (ou irregularidade) no pagamento e na prestação
de contas da verba indenizatória de gabinete, instituída pela Resolução ALE/AL no 369/93,
destinada ao Deputado Estadual Ricardo Pereira Melo (Ricardo Nezinho).
Em conformidade com o Parecer da PGFN no 1.084/2007 (fls. 137/155), os
valores que tiverem destinação similar à “verba indenizatória do exercício parlamentar”, como
“verba de gabinete”, por exemplo, são verbas de caráter indenizatório e estão fora da incidência
do imposto de renda, pois não implicam em acréscimo patrimonial.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

Para tanto, as verbas de gabinete devem ser obrigatoriamente utilizadas nas
destinações específicas necessárias às atividades do parlamentar, objeto de prestação de contas e
recebidas dentro dos limites de valores previamente determinados.
No caso dos autos, há comprovação de que o recorrente não efetuou a necessária
prestação de contas perante a Assembleia Legislativa, além de restar demonstrado que o
recorrente recebeu tais “verbas de gabinete” em valor superior ao limite máximo estabelecido na
Resolução n° 392/95, alterada pelas Resoluções n° 482/2002, 462/2006 e 471/2007.
Explico.
A Assembleia Legislativa de Alagoas, durante a fase de fiscalização, afirmou que
não mais possuía as prestações de contas apresentadas pelo recorrente e que tais documentos
estariam de posse da Polícia Federal, pois teriam sido objeto de apreensão no bojo da vergastada
operação.
Contudo, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 258/268), em
11/08/2009, o Departamento de Polícia Federal encaminhou os documentos apreendidos na
Assembleia Legislativa de Alagoas, conforme ofício no 3727/2009 (fls. 135), sendo que, em
relação ao contribuinte acima identificado, foi constatada documentação relacionada apenas com
a prestação de contas de utilização das verbas de gabinete dos meses de fevereiro e abril,
conforme Termo de Constatação (fls. 69), lavrado em 12/08/2009.
Debruçado sobre a documentação, o Perito Criminal Federal, no Laudo de Exame
Contábil no 356/2008, fls. 78/87, documento base para as acusações fiscais objeto do presente
lançamento, constatou que:
Para os meses em que houve prestação de contas, nem todos os gastos foram
considerados regulares em comparação com a finalidade a que se destina a verba de
gabinete, conforme descrito no subitem B1.4 deste Laudo.
...
Desse fato, resultou a liberação de recursos no montante de R$ 113.052,22 (cento e
treze mil, cinqüenta e dois reais e vinte e dois centavos), sob o título de verba
indenizatória de gabinete, para o investigado RICARDO PEREIRA MELO, sem
qualquer amparo legal.
Destarte, por se tratar de documento base da acusação da fiscalização, entendo
que esta apurou devidamente a utilização dos recursos a margem da legalidade, mesmo porque a
não comprovação das despesas desnatura a natureza indenizatória da “verba de gabinete”.
Assim, a ausência de comprovação da recomposição das despesas realizadas aflora o acréscimo
patrimonial, nos termos da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
Logo, não entendo infringida a parte final da Súmula CARF no 87:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa.
A respeito da Súmula citada, assim concluiu a autoridade lançadora no Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

De fato, é condição necessária para o recebimento de verbas de natureza indenizatória a
devida prestação de contas, isto porque, se o parlamentar recebe valores e os utiliza
indiscriminadamente, sem qualquer preocupação com o controle e a auditoria dos
valores auferidos, estes se revertem em benefícios exclusivos da própria pessoa do
parlamentar, e não da função parlamentar, fundamento indiscutível da criação da verba
indenizatória. Além disso, denota-se da leitura do parecer, é a necessidade de prestação
de contas que diferencia as verbas de gabinete das verbas de natureza salarial, uma vez
que, em relação a estas, o parlamentar pode agir da forma que melhor lhe aprouver.
Assim, a ausência de prestação de contas demonstra que os valores recebidos tinham a
natureza de rendimentos tributáveis. (grifei)
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, eis que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que
as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesta esteira de raciocínio, a certidão expedida pelo Diretor Financeiro da
Assembleia Legislativa (fls. 35), emitida em face de solicitação do recorrente, atesta a
apresentação das prestações de contas de fevereiro a dezembro, em contrariedade ao Laudo de
Exame Contábil citado que assim afirma:
Conforme explicitado na tabela acima, elaborada com base na documentação
encaminhada a exame, o beneficiário prestou contas de pequena parte dos valores
relativos às verbas recebidas durante o período analisado (prestação de contas apenas
para os meses de fevereiro e abril), contrariando o disposto no art. 30 da Resolução n°
392/95. Convém realçar ainda que a referida resolução prevê que os saldos existentes ao
fim de cada Sessão Legislativa deveriam ser recolhidos ao Departamento Financeiro até
o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao encerramento. Não constou da documentação
examinada qualquer comprovante de devolução. (grifei)
Outra certidão, expedida pelo Diretor Financeiro da Assembleia Legislativa (fls.
52/53), tão somente certifica que não foi encontrado o Termo de Apreensão dos documentos
apreendidos pela Policia Federal e esclarece as limitações do Sistema SIAFEM em relação ao
fornecimento de informações relativas à baixa de pagamentos.
Já o Ofício no 133/2009 (fls. 58/59) informa que consta, segundo a Diretoria
Financeira, que o autuado teria prestado contas, contudo a documentação referente à prestação de
contas não estaria mais em poder da Diretoria Financeira, mas da Polícia Federal e a Assembleia
não teria cópia de tal documentação e nem como informar o beneficiário das despesas, valor,
data, descrição do serviço, n° da nota fiscal ou recibo, eis que o sistema SIAFEM não
disponibilizaria tais informações.
Nestes termos, e tomando com fundamento o fato apontado no acórdão recorrido
de que a emissão da certidão é posterior à da apreensão dos documentos pela Polícia Federal,
pelo princípio do livre convencimento do julgador (art. 29 do Decreto no 70.235/72), filio-me ao
conteúdo do Laudo de Exame Contábil, que analisou o conteúdo apreendido pela Polícia Federal
e desconsidero a informação da Diretoria Financeira da Assembleia Legislativa do Estado de
Alagoas, considerando-a inapta a desconstituir o crédito lançado.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

Pois, ainda que a Diretoria Financeira da Assembleia ateste que conste de seus
controles a informação de que contas teriam sido prestadas, os arquivos pertinentes à prestação
de contas apreendidos junto à Diretoria Financeira revelam haver documentos a demonstrar uma
efetiva prestação de contas apenas dos meses de fevereiro e abril.
Portanto, consoante os autos, entendo que o contribuinte não comprovou que parte
do dispêndio dos recursos intitulados “verbas de gabinete” destinava-se à função parlamentar,
revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.
Ademais, entendo pela inaplicabilidade da Resolução n° 482/2008, editada em
momento posterior à deflagração da denominada “Operação Taturana”, que, apesar de
autodenominar-se interpretativa, trouxe em seu bojo matéria que inovou a ordem jurídica
estadual alagoana, ao alterar os limites máximos dos valores previstos como verbas de gabinete
dos parlamentares estaduais, com o intuito de contornar a manifesta irregularidade consistente
em pagamentos que excediam consideravelmente os limites máximos permitidos e, com isso,
pretender dar respaldo jurídico aos referidos pagamentos.
É possível perceber isto a partir da tabela adiante, em que é possível perceber que
o limite calculado em conformidade com as Resoluções vigentes à época restou alargado com o
advento da Resolução no 482/2008 (fls. 44), cujo art. 1o modificou a forma de calcular da verba
indenizatória criada pela Resolução no 392/95.

Observa-se, ademais, que as normas objeto da interpretação da Resolução no
482/08 são literais e não deixam margem para dúvida quanto à aplicação do multiplicador de
2,91 sobre o limite mensal de R$ 10.000,00, sendo aquela norma que inovou na legislação ao
estabelecer outro limite para a “verba de gabinete”, daí afastando o caráter exclusivamente
interpretativo que autorizaria sua retroatividade na forma do art. 106, I, do CTN.
Outrossim, oportuno recordar que os valores adotados pela fiscalização como
limite mensal para a verba de gabinete correspondem aos limites calculados pelos peritos do
Departamento de Policia Federal, expressos no laudo acima referido.
Vale mencionar, ainda, que o art. 2o da Resolução no 482/08 estabelece que a data
de entrada em vigor é a data de sua publicação, espancando qualquer dúvida que permanecesse a
respeito da inaplicabilidade do diploma ao ano-calendário da infração.
Dessa forma, os valores percebidos acima dos previstos na Resolução n° 392/95
(fls. 128), alterada pelas Resoluções n° 428/2002 (fls. 129/131), 462/2006 (fls. 132) e 471/2007
(fls. 133), e os desacompanhados de prestação de contas, deveriam ter sido oferecidos à
tributação.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

Referida matéria, pertinente à “Operação Taturana”, já fora enfrentada por este
Conselho recentemente:
Acórdão no 2401-006.623, de 4/6/2019
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete, necessários ao
exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no conceito de renda
quando comprovado que foram despendidos no exercício da atividade (recursos para o
trabalho e não pelo trabalho).
Ocasião em que a autuação decorreu de operação instaurada pela Polícia Federal
(Operação Taturana), acompanhada pelo Ministério Público Federal, que resultou em
confecção de Laudo de Exame Contábil em face do contribuinte, o qual constatou: (i) a
ausência de prestação de contas da destinação dada aos valores recebidos a título de
“verbas de gabinete”; e (ii) que houve excesso de pagamento mensal de verba de
gabinete ao contribuinte, acima do limite permitido pelas normas da Assembleia
legislativa do Estado de Alagoas (art. 2° da Resolução n° 392/95 da ALE/AL, alterada
pelas Resoluções 428/2002, 462/2006 e 471/2007).
Contribuinte que não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados “verbas de
gabinete” se deu no exercício de sua atividade. Manutenção do lançamento de IRPF
ante a constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa
do parlamentar e não da função parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem
natureza tributável.
Acórdão no 2801-002.680, de 19/9/2012
PARLAMENTAR. VERBA DE GABINETE. NATUREZA.
As verbas de gabinete percebidas por parlamentar somente se classificam como não
tributáveis e, por conseguinte, ostentam feição indenizatória, se realmente destinadas a
ressarcir os gastos efetuados com o exercício da atividade parlamentar, ou seja, se
utilizadas nas finalidades para as quais foram instituídas.
Acórdão no 2401-007.235, de 3/12/2019
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete, necessários ao
exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no conceito de renda
quando comprovado que foram despendidos no exercício da atividade (recursos para o
trabalho e não pelo trabalho). Manutenção do lançamento de IRPF ante a constatação de
que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não
da função parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.
Ao fim, entendo estar comprovado, nos autos, que o recorrente não efetuou a
necessária prestação de contas perante a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, nos
termos do art. 3o da Resolução no 382/95, além de estar demonstrado, inclusive mediante o
Laudo de Exame Contábil, que as verbas foram recebidas em valor superior ao limite máximo
estabelecido por aquela resolução e posteriores alterações, não havendo a alegada natureza
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720809/2009-20

interpretativa da Resolução no 482/08, que autorizasse sua retroatividade. É, portanto, subsistente
o lançamento em testilha.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital